Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO. NÃO EFETUADA. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NECESSIDADE. PENHORA. VALORES. DESVIRTUAMENTO. NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A falta de citação não impede o arresto de bens, na medida em que os artigos 830 e 854, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que, mesmo não encontrado o devedor, será possível promover o arresto de recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias do executado através de sistema eletrônico.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça aponta no sentido de que tal possibilidade só é exercitável após o esgotamento das diligências para a localização do executado, inclusive pela citação por edital.
3.Recurso conhecido e desprovido.